Tribunal: STF
Processo: RE 226472
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA:  Lei nº 6.024/74. Arresto dos bens de
envolvidos em possíveis irregularidades em instituição financeira.
Ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
Inexistência.
                      1. O arresto é medida cautelar prevista na
 legislação
processual civil com vistas a garantir a efetividade de uma
possível execução, não representando julgamento prévio ou
ingerência patrimonial indevida.
                      2. A decisão que decretou o arresto apresenta-se
devidamente fundamentada, na presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requisitos que não podem ser contestados em sede
extraordinária, devido a seu caráter processual ordinário. Por esta
razão não se mostra possível a este Supremo Tribunal examinar se o
relatório do Banco Central, que concluiu pela responsabilidade do
recorrente pelos prejuízos suportados pela instituição financeira
que administrava, é suficiente para a ocorrência dos requisitos
ensejadores desta medida cautelar.
                       3. Inocorrência de violação aos princípios da
 ampla
defesa e do devido processo legal.
4. Recurso extraordinário não conhecido.